Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
3. À míngua de maiores provas acerca da redução da capacidade contributiva do autor, aliado ao fato de que a ré é estudante e necessita da ajuda financeira dos genitores para a sua subsistência, revela-se mais prudente, neste momento processual, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada para redução da pensão alimentícia fixada em favor da ré, considerando-se ainda que a real necessidade da ré e a efetiva alteração da capacidade contributiva dos genitores será mais bem apurada por ocasião da instrução processual.
4. Recurso conhecido e improvido.